Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio tentado. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. In dúbio pro societate. Submissão ao tribunal do júri. Desclassificação. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, do Código Penal. A defesa pede a absolvição sumária do réu sob a alegação de que não agiu com dolo de matar; a exclusão da qualificadora por motivo fútil; e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível a absolvição sumária do recorrente por meio do recurso em sentido estrito; (ii) é o caso de exclusão da qualificadora; e, (iii) é possível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal.

III. Razões de decidir.

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri.

4. Se os elementos de informação colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia.

6. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal quando há indícios suficientes acerca do intento homicida do acusado, principalmente porque a defesa não comprovou, cabalmente, a ausência da intenção de praticar o homicídio.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.